Tribunal: TJSP
Processo: 2057591-46.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
Alegação de violação manifesta à norma jurídica. Artigo 966, inciso V, do CPC/2015. Inviabilidade. V. Acórdão que alterou o termo inicial do benefício em sede de reexame necessário para a data da juntada do laudo pericial. Fundamentação adequada. Não configurado o vício apontado. Inexistência de recurso da parte interessada. Reexame do tema solucionado. Ação rescisória que não

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
Alegação de violação manifesta à norma jurídica. Artigo 966, inciso V, do CPC/2015. Inviabilidade. V. Acórdão que alterou o termo inicial do benefício em sede de reexame necessário para a data da juntada do laudo pericial. Fundamentação adequada. Não configurado o vício apontado. Inexistência de recurso da parte interessada. Reexame do tema solucionado. Ação rescisória que não se caracteriza como sucedâneo recursal. Natureza excepcional.
Autora isenta do pagamento das verbas de sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
PEDIDO IMPROCEDENTE.